Tribunal: TJDFT
Processo: 0742423-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742423-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUDOESTE SERVICOS DE BELEZA LTDA EMBARGADO: TALITA DA SILVA LEVAY, YHURY GUIMARAES AGUIAR DE OLIVEIRA, LEVAY E OLIVEIRA ESTETICA LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator